Tribunal: TJES
Processo: 5020635-76.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020635-76.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA LEAL
RECORRIDO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020635-76.2023.8.08.0012

RECTE.: ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA LEAL

RECDOS.: HOSPITAL MERIDIONAL S.A e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO NÃO CONHECIDO, POSTO QUE INTEMPESTIVO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12310586. Não houve apresentação de contrarrazões, consoante Id. 12310589, apesar de a parte ré ter sido intimada.

VOTO

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado Id. 11452786 tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12310584), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do

artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/1995, por incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.”

N
ão conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id.
12310586
), pois o recurso é intempestivo. Explico.

Verifica-se certidão do recurso no Id. 12310587, atestando a intempestividade. A parte
autora tomou ciência da sentença pelo Pje em 2
6/08/2024, assim, o r
ecurso interposto em 10/09/2024 é intempestivo, posto que juntado após transcorrido o prazo recursal em 09/09/2024. Inclusive a própria recorrente em recurso menciona que o prazo se encerraria em 09/09/2024: “
O recorrente foi intimado da sentença de id 43247235 no dia 26/08/2024, e, considerando o prazo legal de 10 dias úteis, o prazo limite para interposição do recurso ocorre em 09/09/2024, razão pela qual o presente recurso é tempestivo.
” (Id. 12310586 - Pág. 2)

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, que estabelece o prazo de 10 dias para recorrer.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, posto que intempestivo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o não conhecimento do recurso, incabendo aplicação do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)